Tribunal: TJES
Processo: 5018348-70.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018348-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA SIMOES BINS GUSMAO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018348-70.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: MARIANA SIMÕES BINS GUSMÃO e TELEFÔNICA S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça em favor da recorrente Mariana Simões.

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes,
MARIANA SIMÕES BINS GUSMÃO
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A ação foi proposta por Mariana Simões Bins Gusmão, alegando desconhecer as contratações de duas linhas telefônicas em seu nome, bem como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A autora narra que, ao consultar seu CPF no Serasa, identificou débitos referentes a linhas telefônicas que nunca contratou, sendo uma com endereço em Angra dos Reis/RJ e outra em Recife/PE. Diante disso, buscou administrativamente o cancelamento dos serviços e a exclusão dos débitos, sem sucesso. Requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e, ao final, a declaração de inexistência da relação contratual, o cancelamento das linhas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada concedida, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento dos débitos e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID 10221911), pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a existência de dois atos ilícitos distintos (cada contratação indevida) e majorado, assim, o quantum indenizatório, considerando a gravidade dos fatos e a reiteração da conduta negligente da ré.

A ré, por sua vez, também interpôs recurso inominado (ID 10221908), buscando a reforma integral da sentença, reiterando os argumentos apresentados em contestação e alegando a regularidade das contratações, o exercício regular do direito de cobrança, a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, bem como a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia reside em definir se houve falha na prestação do serviço por parte da Telefônica Brasil S.A., a ensejar a declaração de inexistência da relação contratual, o cancelamento dos débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como em analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

No caso dos autos, a autora alega que não contratou os serviços de telefonia que geraram os débitos impugnados, e a ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A ré se limitou a apresentar telas sistêmicas que indicam a existência de registros contratuais em nome da autora, mas não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a efetiva manifestação de vontade da autora em contratar os serviços, tais como cópias de contratos assinados, gravações telefônicas ou outros elementos que pudessem atestar a regularidade das contratações.

Ademais, restou incontroverso que os endereços de contratação das linhas telefônicas são diversos do endereço da autora, o que reforça a tese de que as contratações foram realizadas por terceiros, sem o seu consentimento. Observa-se, então, que a ré não adotou as cautelas necessárias para verificar a identidade da pessoa que solicitou a ativação das linhas telefônicas, permitindo que terceiros utilizassem os dados da autora de forma fraudulenta.

Diante desse quadro, entendo que a declaração de inexistência da relação contratual e o cancelamento dos débitos, conforme determinado na sentença recorrida, é medida que se impõe.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que, embora não tenha sido comprovada a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, uma vez que os documentos constantes nos autos não são suficientes para tal finalidade, a conduta da ré ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor. Isso porque a autora foi obrigada a investir tempo e esforço na tentativa de resolver administrativamente o problema, sem sucesso, e ainda se viu compelida a ajuizar a presente ação judicial para garantir o reconhecimento de seus direitos

Ademais, a utilização indevida dos dados da autora por terceiros, com a consequente ativação de linhas telefônicas em seu nome, gera insegurança e apreensão, além de expor a autora ao risco de ter seu nome envolvido em outras fraudes e ilícitos.

Assim, entendo que restou configurado o dano moral indenizável, sendo cabível a condenação da ré ao pagamento de uma compensação pecuniária à autora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos.

Com efeito, a fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, que exige do magistrado a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a análise das peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Embora a autora sustente que houve dois atos ilícitos distintos, decorrentes das duas contratações fraudulentas, entendo que, no caso em análise, houve um único dano causado pela ré, que possibilitou o uso indevido dos dados da autora para a contratação dos serviços de telefonia por terceiros. A quantidade de contratações, no entanto, é relevante apenas para mensurar a extensão do dano e para a fixação do valor da indenização, uma vez que reflete o impacto da conduta da ré

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença é suficiente para compensar os danos morais sofridos pela autora, sem configurar enriquecimento ilícito, e para dissuadir a ré de reiterar a conduta negligente.

Ressalto que, conforme os documentos constantes nos autos, não houve a efetivação de anotação negativa em cadastro de inadimplentes, de modo que não se configura, portanto, um outro fato que justifique a majoração da indenização.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Assim, entendo que o valor fixado na sentença é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não havendo motivos para majorá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a irretocável sentença proferida pelo juízo
a quo
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
ficando suspensa a exigibilidade em relação à recorrente MARIANA SIMÕES BINS GUSMÃO
em razão da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)